Tribunal: TJMT
Processo: 1064366-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1064366-11.2024.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: FABIANA SEVERINO DA SILVA
RECORRIDA: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/07/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL. JUSTA CAUSA COMPROVADA. BOA-FÉ E DILIGÊNCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por FABIANA SEVERINO DA SILVA contra sentença que deixou de aplicar multa cominatória adicional no valor de R$ 2.000,00, apesar de descumprimento parcial da obrigação pela parte adversa. A recorrente requer o reconhecimento do descumprimento e a consequente majoração da multa. A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação de multa cominatória adicional diante do descumprimento parcial e temporário da obrigação de fazer, quando demonstrada justa causa e boa-fé da parte devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa cominatória prevista no art. 536, §1o, do CPC possui natureza coercitiva e deve ser aplicada com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo servir como forma de enriquecimento sem causa.
4. O art. 537, §1o, II, do CPC autoriza o afastamento ou a modificação da multa quando constatado cumprimento parcial da obrigação ou existência de justa causa para o descumprimento.
5. A parte recorrida demonstrou ter enfrentado dificuldades técnicas sistêmicas devidamente comprovadas, tendo atuado com diligência para saná-las, inclusive solicitando prazo adicional e cumprindo a obrigação.
6. O cumprimento parcial foi acompanhado de pagamento voluntário da multa anteriormente fixada em R$ 1.000,00, o que evidencia boa-fé objetiva e disposição em reparar o descumprimento.
7. A decisão de primeiro grau reconheceu justa causa e entendeu que a sanção já aplicada era suficiente, agindo em conformidade com os dispositivos legais pertinentes e com os fatos do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer pode ser afastada ou modulada quando houver comprovação de justa causa e de diligência da parte devedora no cumprimento. 2. A finalidade da multa é compelir ao cumprimento da obrigação e não punir a parte, devendo sua aplicação observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. O pagamento espontâneo da multa já fixada e a atuação de boa-fé afastam a necessidade de imposição de penalidade adicional.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536, §1o, e 537, §1o, II; art. 98, §3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064366-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (RECORRENTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025